Tribunal: TJMT
Processo: 8010415-55.2016.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO COM DATA POSTERIOR A RETIRADA DO RECLAMANTE DA SOCIEDADE. EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA SAÍDA DO SÓCIO DA SOCIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente os débitos negativados, condenação das reclamadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais e R$ a reclamada Auto Escola Brasil – ME a restituir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos materiais.
Propósito recursal é a extinção do feito ante a alegada preliminar de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, e no mérito julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.
Inépcia da inicial rejeitada. A parte recorrida descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, possibilitando o exercício da ampla defesa.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira procedeu com a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito sem verificar a formalidade do contrato, assim também é responsável pela falha na prestação do serviço.
Preliminar de falta de interesse de agir que se confunde com o mérito.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Recorrido que se retirou da sociedade da Auto Escola Brasil – ME em 2011, sendo o débito datado de 2016..
Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (art. 373, II, CPC).
A responsabilidade do ex-sócio se restringe a obrigação contraída em momento anterior a sua retirada, o que não restou demonstrado.
Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDIMAR LUIZ GONZAGA - CPF: 912.376.881-91 (RECORRENTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4703-17 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA BRASIL -ME (RECORRIDO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020